Tribunal: TJES
Processo: 0003571-55.2021.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003571-55.2021.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: HELIO DOS SANTOS AGUIAR
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0003571-55.2021.8.08.0030

RECORRENTE: HÉLIO DOS SANTOS AGUIAR

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Consoante relatado, tr
ata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
por
HÉLIO DOS SANTOS AGUIAR

manifestando inconformism
o
quanto aos termos da
sentença
de
fls. 610/615,
proferida
pel
o
JU
ÍZ
O
DA
1
ª VARA CRIMINAL
DE
LINHARES
,
que,
em suma
,
pronunciou o acusado como incurso nas sanções contidas
no art. 121,
§
2
º
,
I e IV,
c/c art. 18, I, parte final, ambos do Código Penal c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90 (
vítima Silvane Maria Faquim Bellucion Simon
)
c/c art. 121, §2
º
, I e IV, c/c art. 1
8,
I, parte final c/c art. 14, II, todos do C
ó
digo Penal c/c art.
1º,
I, da Lei n
º
8.072/90 (
três vezes – v
í
timas José Magno Nogueira Simon, Ja
í
ne Fa
q
uim Nogu
e
ira e L
í
via Fa
q
ui
m
Nogueira
)
c/c art. 304, parágrafo
ún
ico, c/c art. 305,
caput
, c/c art.
306, §1º, I, c/c art. 309,
caput
, c/c art. 311,
caput
, todos do Código de Trânsito Brasileiro c/c art. 268,
caput
, do Código Penal c/c art. 61, II, al
í
nea
j
c/c art. 69, ambos do Código Penal, a fim de ser sub
m
etido a julgamento pelo Tribunal Popular do J
ú
ri
local.

Em suas razões de
fls.
629/634
,
a defesa de Hélio dos Santos Aguiar,
alega
, em síntese, que os homicídios dolosos imputados ao recorrente devem ser desclassificados para culposos, por ausência de dolo eventual do acidente de trânsito por ele provocado.

Por sua vez, a Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões às
fls.
636/651
,
pelo desprovimento do recurso, seguido de Parecer Ministerial no mesmo sentido (ID 4139646).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Dos autos se extrai que no dia 09 de maio de 2021, por volta das 12h00min, no KM 153, lateral da Rodovia BR 101, bairro Canivete, Linhares, o denunciado H
É
LIO DOS SANTOS AGUIAR, com vontade livre e consciente, assumindo o risco de produzir o resultado morte, conduziu o veículo automotor VW/Golf 1.6 Sport
L
, cor prata, placa JRD7E20, sem habilitação, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica,
além de
velocidade incompatível para circulação na via, ocasião em que abalroou (colidiu) com o veículo Chevrolet Celta 1.01, LT, cor preta, placa ODK10
4
5, conduzido pela vítima José Magno Nogueira Simon, provocando a morte da vítima Silvane Maria Faquim Beliucio Simon, conforme comprovado no Laudo Cadavérico (f
l
. 130) e assumi
ndo
o risco de matar as vítimas Jaíne Faquim Nogueira, Lívia Faquim Nogueira e José Magno Nogueira Simon, causando-lhes as lesões descritas nos Laudos de Lesões (f
l
s. 132/133), somente não conseguindo alcançar o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que as vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital.

Consta que no dia e horário dos fatos, as vítimas estavam no interior do veículo Chevrolet Celta 1.
0
LT, deslocando-se com destino ao bairro Canivete, onde comemorar
iam
o Dia das Mães. Ocorre que, sem que pudessem imaginar e acredita
n
do que os demais condutores que trafegavam pela rodovia obedeceriam às normas de trânsito, acabaram sendo surpreendidas pelo veículo VW
G
olf 1.6 Sport
L

conduzido pelo denunciado, que colidiu na lateral traseira do veículo, fazendo com que perdessem o controle e capotassem.

Diligências demonstraram que o veículo conduzido pelo denunciado
trafegava

em alta velocidade e
“comendo faixa" do lado direito da via. A
lém disso
este
não possuía permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor e havia ingerido bebida alcoólica (0,67 miligramas de álcool por litro de ar).

Da denúncia infere-se ainda que apesar da gravidade dos fatos, o denunciado não prestou socorro às vítimas. Ao contrário, evadiu-se do local dos fatos, retornando para uma festa como se nada tivesse ocorrido, onde foi preso pelos Policiais Rodoviários Federais, demonstrando o dolo de sua conduta e a finalidade de livrar-se da responsabilidade criminal e civil, além do menosprezo pela vida.

Pois bem.

Registro, inicialmente, que
a decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamen-to contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

No caso
em julgamento
,
os indícios de autoria e
a materialidade rest
aram
amplamente
demonstrad
os
através do Boletim
Unificado
44937401,
Laudo
Cadavérico e
de Lesões Corporais
das
vítima
s,
registros fotográficos e
da
prova oral colhida em sede inquisitorial e judicial.

Dessa maneira
, constato que a
decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput
,
e
§
1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o
s
dispositivo
s
lega
is
em que est
á
incurso o acusado, afastando-se,
dessa maneira,
a possibilidade de desclassificação.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
PRONÚNCIA.
PRINCÍPO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
E MATERIALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

2.

Aplica-se nesta fase
o princípio
in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

3.
No caso
em julgamento
,
os indícios de autoria e
a materialidade rest
aram
amplamente
demonstrad
os
através do Boletim
Unificado
44937401,
Laudo
Cadavérico e
de Lesões Corporais
das
vítima
s,
registros fotográficos e
da
prova oral colhida em sede inquisitorial e judicial.

4
.
Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.